Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1010612-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: WELITON DE ALMEIDA SANTOS
IMPETRADA: JUÍZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: EDINEI GUILHERME MENDES
Vistos em plantão, às 11h10min.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar (ref. autos no. 1008755-52.2021.8.11.0042), impetrado pelo advogado WELITON DE ALMEIDA SANTOS em favor do paciente EDINEI GUILHERME MENDES, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza da Vara de Custódia da Comarca de Cuiabá, Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.06.21, na companhia de outro corréu (Elias Duarte Soares), pela suposta prática do crime, em tese, previsto no art. 304 e art. 155, §4o, I, c/c art. 14, I do CP, consistente na tentativa de efetuar a retirada da motocicleta Suzuki, GSX 750, cor azul, apreendida no pátio do departamento da SEMOB, com o uso de documento falso.
Relata que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia, em detrimento aos fatos e pedidos aduzidos pela defesa, e fundamentada no passado pregresso criminal do paciente, pelo que entende que a segregação encontra-se desprovida de efetiva fundamentação, em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, porque ausente razões e a justa causa.
Defende a atipicidade do fato, ao argumento de que o paciente em momento algum fez uso de documento falso, e aduz que o Auto de Prisão em Flagrante (ADF) foi homologado com indícios de ilegalidade.
Esclarece que o paciente apenas dirigiu ao departamento de trânsito (SEMOB) a pedido de seu cunhado – o Sr. Cláudio Souza Moraes –, com o único propósito de retirar a moto deste que havia sido apreendida por aquele trafegar sem a CNH, e que repassou à autoridade policial todas as informações necessárias à identificação da citada pessoa.
Aduz que em razão da apreensão do veículo, o cunhado do paciente contratou o despachante Darci Borges da Silva para fazer a liberação da motocicleta, cuja transferência da titularidade ainda não havia sido regularizada, e que após informação do despachante quanto à resolução da questão, apontando apenas a necessidade de apresentação de alguém habilitado para receber o veículo no SEMOB, dirigiu-se ao departamento para liberação do bem.
Ressalta que não há qualquer prática delituosa cometida pelo paciente, que não fez uso de documento falso, e que estão ausentes as elementares do delito de furto, vez que existe documentação comprovando a compra e venda da motocicleta.
Alega, por fim, que foi requerido em audiência a concessão da prisão domiciliar, em razão das enfermidades e necessidade de tratamento médico do paciente e que o mesmo benefício foi conferido ao despachante quando submetido à audiência de custódia.
Pede, então, pelo relaxamento da prisão com ou sem fixação de medidas cautelares, ou a substituição da prisão cautelar em domiciliar, diante da necessidade de tratamento médico.
É o que merece registro.
Decido.
O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
Infere-se do caderno investigativo que o paciente, juntamente com a pessoa de Elias Duarte Soares Moraes, foi detido por policiais da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no momento em que tentavam retirar ilegalmente um veículo apreendido no pátio da SEMOB, valendo-se de documentação falsa.
Constou que em razão de procedimento policial naquela unidade especializada em andamento para apurar associação criminosa, aonde suspeitos vêm retiradamente realizando subtrações fraudulentas no pátio da SEMOB, utilizando-se de documento falso, passando-se por proprietários dos automotores, em razão da suspeita de fraude, o paciente e o corréu foram presos em flagrante delito na tentativa de subtrair a motocicleta Suzuki, GSX 750, cor azul.
Segundo o paciente, a motocicleta apreendida é de propriedade do seu cunhado – Cláudio Souza Moraes –, e que apenas compareceu ao departamento SEMOB para retirar o veículo a pedido daquele, justamente porque o bem móvel foi apreendido por trafegar sem habilitação.
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada, ao menos neste momento.
Isso porque, além de ter sido demonstrada a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, a presença do periculum libertatis foi comprovada na necessidade de garantia da ordem pública, pelo fato de o paciente já ostentar condenação anterior por delito da mesma natureza, com bem sopesado pela autoridade impetrada, in verbis:
“[...] em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme termo de exibição e apreensão do documento falso apresentado por ELIAS e dos depoimentos dos policiais civis e pessoa de Luana Xavier Guimarães, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão dos autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.
Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual o HOMOLOGO.
Por outro lado, embora a Lei no 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, ampliando a possibilidade de concessão de liberdade provisória, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria pela prisão em flagrante, através do termo de exibição e apreensão do documento falso apresentado por ELIAS e dos depoimentos dos policiais civis e pessoa de Luana Xavier Guimarães, também estão presente um dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública.
Isto porque, conquanto o crime em questão não tenha causado comoção social, ao consultar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, PJe, SIAP e SEEU, constatei que EDINEI ostenta uma condenação com trânsito em julgado, a qual estava sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 7540- 14.2003.8.11.0042, e, embora tenha sido extinta sua punibilidade em 26/05/2020, por ter cumprido integralmente sua pena, ainda não decorreu o prazo depurador descrito no artigo 64, inciso I, do Código Penal (...)” – Id 91126463 (destaquei)
Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE REAL DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SER PAI DE FILHOS MENORES QUE NECESSITAM DE SEU CUIDADO NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Havendo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, uma vez que a pena, apesar de extinta, não ultrapassou o período depurador previsto no inciso I do artigo 64 do Código Penal, a demonstrar a reincidência do paciente.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, inviável o emprego de medida cautelar diversa da prisão.
Não há se falar em substituição do cárcere pela prisão domiciliar se não há provas da imprescindibilidade dos cuidados exigidos pelos infantes.
O fato de a paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.” (N.U 1008520-56.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)
Noutro norte, o paciente, embora no writ afirme estarem ausentes as elementares do delito de furto, em razão da existência de documentação comprovando a compra e venda da motocicleta, a corroborar a propriedade do bem em nome do seu cunhado, nada trouxe aos autos nesse sentido a afastar a alegada tentativa de subtração de bem alheio.
Por outro lado, em que pese sustente o cumprimento integral da condenação anterior, vale ressaltar que o Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência no. 101532/2015, editou o Enunciado no. 6, no qual aduz que a existência de outros procedimentos judiciais em andamento (ação penal ou inquérito policial), constitui fundamentação idônea para a constrição da liberdade do agente, com o fito de evitar a reiteração delitiva, mormente, no caso, onde há condenação por delito anterior, como pautado pela autoridade impetrada, ainda sob o prazo depurador. Vejamos:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Destacam-se, ainda, os Enunciados Criminais no. 42 e 43 deste e. Tribunal:
“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos, e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado por ausência de fundamentação.
Nessa ótica, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, mostra-se inviável revogar o ato constritivo ou agraciar o paciente com a pretendida prisão domiciliar.
Isto posto, não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão Colegiado.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se, cumpra-se.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá/MT, 20 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista